Tribunal: TJBA
Processo: 0778457-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778457-36.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CASA DE CARNE CENTRAL VI LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. VALOR AO AJUIZAMENTO DE R$ 680,40, INFERIOR AO PATAMAR DE R$ 10.000,00. ARGUMENTO DE IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1184. INAPLICABILIDADE. TESE VINCULANTE QUE INCIDE SOBRE EXECUÇÕES EM CURSO PELA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PRESENTES. LIMITE MUNICIPAL FIXADO POR PORTARIA INFRALEGAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A TESE VINCULANTE. VALOR AO AJUIZAMENTO TAMBÉM INFERIOR AO PRÓPRIO LIMITE MUNICIPAL DE R$ 2.300,00. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 97000179, proferida em 27 de janeiro de 2026 nos autos da Apelação Cível n. 0778457-36.2013.8.05.0001, que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a sentença do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O agravante sustenta: (i) nulidade por violação ao princípio da não surpresa; (ii) inaplicabilidade do Tema 1184/STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente a 19/12/2023, data do julgamento pelo STF, por vedação à retroatividade; (iii) indevido enquadramento como execução de baixo valor, pois a Portaria PGM nº 052/2022, com base no art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), fixa em R$ 2.300,00 o limite das execuções dispensáveis, sendo o crédito atualizado de R$ 3.110,99 superior a esse patamar; e (iv) adoção das providências prévias ao ajuizamento, incluindo inscrição no CADIN, parcelamento administrativo e protesto do título. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação monocrática do Tema 1184/STF violou o princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se o Tema 1184/STF pode ser aplicado a execuções fiscais ajuizadas anteriormente à data de seu julgamento, em 19 de dezembro de 2023; e (iii) determinar se a Portaria PGM nº 052/2022 constitui instrumento normativo idôneo para configurar a exceção relativa à "competência constitucional de cada ente federado" prevista no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. 3. A função precípua do agravo interno é submeter ao órgão colegiado os fundamentos da decisão monocrática; para que o recurso mereça provimento, é necessário que o agravante apresente argumentos novos e aptos a infirmar a decisão combatida, não bastando a mera reiteração das razões já apreciadas. 4. A aplicação de tese vinculante fixada em sede de repercussão geral não exige prévia intimação das partes, pois a incidência de precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal não configura decisão-surpresa, dado que os sujeitos processuais — notadamente entes públicos dotados de corpo jurídico especializado — têm pleno conhecimento da existência e conteúdo das teses firmadas pelo Pretório Excelso. 5. O Tema 1184/STF não viola o princípio da irretroatividade ao incidir sobre execuções fiscais ajuizadas anteriormente a 19 de dezembro de 2023, pois a extinção não se funda na aplicação retroativa de novo requisito ao ajuizamento, mas sim na análise das condições presentes de eficiência e interesse de agir do feito em curso; a Resolução 547/2024 do CNJ aplica-se expressamente às execuções em tramitação, e a própria tese do STF contempla a hipótese de suspensão de processos em andamento para adoção das providências necessárias. 6. A exceção ao Tema 1184/STF para respeitar a "competência constitucional de cada ente federado" pressupõe a edição de lei em sentido formal — norma aprovada pelo Poder Legislativo Municipal —, não sendo suficiente ato normativo infralegal como portaria do Poder Executivo Municipal; a Portaria PGM nº 052/2022, editada unilateralmente sem deliberação legislativa, não supre essa exigência. 7. O valor da execução ao tempo do ajuizamento era de R$ 680,40 — inferior não apenas ao patamar de R$ 10.000,00 da Resolução 547/2024 do CNJ, como também ao próprio limite de R$ 2.300,00 fixado pela Portaria PGM nº 052/2022 —, de modo que, mesmo sob a perspectiva dos critérios do próprio Município, o débito era dispensável desde o ajuizamento; o valor atualizado de R$ 3.110,99, embora superior ao limite da portaria, não altera a conclusão, pois o critério normativo da Resolução 547/2024 do CNJ é o valor quando do ajuizamento. 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0778457-36.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado CASA DE CARNE CENTRAL VI LTDA ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.